Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Regime inicial semiaberto. Princípio da homogeneidade. Mora estatal na compatibilização da custódia. Constrangimento ilegal. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado ao regime inicial semiaberto, mas que teve a prisão preventiva mantida e o direito de recorrer em liberdade negado.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso (fechado) que o fixado na sentença condenatória (semiaberto), em virtude da mora estatal em efetivar a adequação da custódia.
III. Razões de decidir.
3. A custódia cautelar, em observância ao princípio da homogeneidade, não pode ser mais gravosa do que o regime de cumprimento de pena estabelecido na própria sentença condenatória.
4. Embora a jurisprudência admita a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto quando justificadamente necessária, a sua manutenção é condicionada à adequação da execução da custódia ao regime fixado.
5. A demora em transferir o condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou, na sua ausência, em adotar as medidas alternativas cabíveis (Súmula Vinculante no 56 do STF), transforma a custódia em constrangimento ilegal.
6. A permanência do paciente em regime fechado representa uma antecipação de pena em modo mais severo do que o devido.
IV. Dispositivo.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.